Tribunal: TJDFT
Processo: 0727796-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727796-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO BRAGA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante acerca do pedido de liberação do bloqueio realizado. (ID 50864742). Prazo: 5 dias. Em igual prazo, faculto ao agravado acostar aos autos contracheque do dois últimos meses, além da prova do bloqueio e do respectivo valor. Diga ainda se possui plano de saúde, uma vez que é servidor público federal. Após, retornem-me os autos conclusos. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator